Tribunal: STF
Processo: RE 1446507
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, amparado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 



    2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute as consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 



    3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como afirma-se que o acórdão recorrido não está em consonância com a tese fixada no Tema 414 da Repercussão Geral.



    Destaca o recorrente “que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483, em regime de ‘repercussão geral’ (Tema nº 414), reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas relativas aos benefícios decorrentes de acidente do trabalho”.



    Assevera “que a jurisprudência do E. STF mantém o mesmo entendimento em casos que não se debate a concessão do benefício, mas apenas sua revisão. Sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento”.



    Decido.



    A Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, concluiu que, “independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não não de acidente do trabalho, aqui não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP”.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PB, feito paradigma do Tema 414 da Repercussão Geral, examinou a questão relativa à “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”, tendo concluído na oportunidade, nos termos da tese fixada do referido julgamento, que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”.



    O acórdão do referido julgado ficou assim ementado:



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (Relator o Ministro Cezar Peluso - Presidente, DJe de 9/6/11).



    No caso em tela, conforme consignado nos autos, “a agravante está propondo a execução individual para receber o pagamento de valores atrasados de benefício de que é titular, com a revisão do IRSM de fevereiro/93 na correção dos salários-de-contribuição, fundado no título judicial formado na Ação Civil Pública nº 200370000707147. Não há contestação quanto à natureza acidentária do benefício” (grifei).



    Em situações análogas, a jurisprudência do STF tem acolhido a alegação de afronta ao art. 109, inicos I, da Constituição Federal, considerando que o benefício atual decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    Aplicando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.410.019-ED, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/1/23).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 792.280-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 14/12/15). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRSM FEVEREIRO/1993. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA 1. Recurso Extraordinário em que se debate, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência, se da Justiça Federal ou da Justiça Comum, para análise de ação em que se pretende a atualização monetária de benefício acidentário de titularidade da recorrida relativamente ao cômputo do IRSM (índice de reajuste do salário mínimo) de fevereiro de 1994. 2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a competência da Justiça Federal para julgamento da causa. 3. A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 4. Diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, a presente causa versa sobre benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.417.655/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/9/23).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 770.733-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 20/10/15).



    Nesse mesmo sentido, em feitos que também versam sobre execução de sentença coletiva, as seguinte decisões: RE nº 1.443.205/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 31/10/23; ARE 1.414.967/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, 3/4/23; RE nº 1.413.547/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/1/23, RE nº 1.434.771/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/6/23; RE nº 1.424.592/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/4/23; e ARE nº 1.414.962/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/2/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a incompetência da Justiça Federal e determinar a remessa dos autos à Justiça comum estadual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente